Tribunal: STF
Processo: RE 94542
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
- Desanexação de serventias até então acumuladas. Inexistência de direito adquirido com base no princípio constitucional da vitaliciedade do serventuário.
- A Súmula 46 do S.T.F. tanto se aplica a hipóteses de desmembramento territorial de serventia, quanto a de desmembramento de serventias anteriormente acumuladas (desanexação). E assim tendo sido o entendimento reiterado desta corte (RREE 70612, 70682, 71705), por ambas as suas turmas. Conheceu-se e se deu provimento ao segundo dos recursos extraordinários, julgando prejudicado, em consequência, o primeiro.